Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA REALIZADA ANTERIORMENTE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE PESQUISA REITERADA. NECESSIDADE DE INÚMEROS ATOS DA SERVENTIA JUDICIAL. CASOS EXTREMOS E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. CONSULTA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Em que pese não haver demonstração efetiva de eventual alteração da condição financeira dos devedores, o decurso de longo período de tempo justifica o deferimento de nova pesquisa. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou consulta ao Sisbajud em 05/12/2016.
3. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, a utilização do recurso de pesquisa reiterada do Sisbajud requer inúmeros atos da serventia judicial, que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. No entanto, ainda assim é possível o deferimento da consulta regular.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.